Tribunal: TJSP
Processo: 1022484-20.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELO VENDEDOR – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA LOJA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES PELA FALTA DE TRANSFERÊNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA E FALTA DE POSTULAÇÃO ESPECÍFICA – DANO MORAL

Ementa:
COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE PELO VENDEDOR – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA LOJA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES PELA FALTA DE TRANSFERÊNCIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA E FALTA DE POSTULAÇÃO ESPECÍFICA – DANO MORAL NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que evidenciado o inadimplemento da ré na obrigação de promover a transferência de titularidade do veículo adquirido, não havendo efetiva comprovação de despesas daí decorrentes no âmbito administrativo, tampouco pedido específico da autora neste sentido, impõe-se o afastamento da pretensão recursal. Da mesma forma, não havendo comprovação de dano moral indenizável, mantém-se a sentença tal como prolatada.